Tribunal: TJPA
Processo: 0815997-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815997-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JURACY MARTINS COSTA, MARIA VILMA DA SILVA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento, reformando decisão de primeiro grau para suspender a indisponibilidade de imóvel adquirido pelos recorridos, com base na boa-fé dos adquirentes e inexistência de registro de gravame na matrícula do imóvel à época da compra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na decisão monocrática que concedeu tutela de urgência em Agravo de Instrumento, sem prévia intimação do Estado do Pará para apresentar contrarrazões, sob alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, II, do CPC, que confere ao relator competência para apreciar tutelas provisórias.

4. A concessão da medida, por sua natureza urgente e reversível, prescinde da prévia oitiva da parte contrária, conforme art. 9º, §1º, do CPC.

5. A decisão impugnada teve fundamento na ausência de registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel e na boa-fé dos adquirentes, demonstrada por documentação robusta.

6. Incidência da Súmula 375/STJ e do Tema 243/STJ, afastando a configuração de fraude à execução.

7. Ausência de nulidade e de julgamento surpresa, sendo possível o contraditório diferido por meio do presente Agravo Interno, conforme previsto na sistemática processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão monocrática que concede tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento, com base na boa-fé do adquirente e ausência de registro de penhora, ainda que proferida sem prévia intimação da parte contrária.

2. A urgência da medida justifica a aplicação do contraditório diferido, nos termos do art. 9º, §1º, e art. 932, II, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, Nº 0815997-23.2023.8.14.0000, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, na origem, os recorridos opuseram Embargos de Terceiro com pedido liminar, distribuídos sob o nº 0844912-52.2023.8.14.0301, visando suspender a indisponibilidade judicial imposta sobre imóvel de sua posse e domínio. Sustentaram que o bem fora adquirido de boa-fé, por meio de contrato particular de promessa de compra e venda firmado em 07.07.2021 com o então proprietário Breno Lima Salheb, antes do ajuizamento da Ação Cautelar Fiscal nº 0853974-53.2022.8.14.0301.

O juízo de origem indeferiu o pedido liminar.

Inconformados, os embargantes interpuseram Agravo de Instrumento, no qual, em decisão monocrática, FOI REFORMADO a decisão de primeiro grau e determinou o levantamento da indisponibilidade sobre o bem, por entender que restou comprovada a boa-fé dos adquirentes e a inexistência de registro de constrição na matrícula do imóvel à época da aquisição.

Posteriormente, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, arguindo, de forma central, a nulidade da decisão monocrática, sob a alegação de que esta teria sido proferida sem a prévia intimação do ente público para apresentação de contrarrazões, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como nos Arts. 10 e 932, inciso V, alínea “a”, do CPC.

Segundo o Agravante, a decisão ora impugnada seria nula por ter promovido julgamento surpresa, suprimindo a oportunidade de manifestação do Estado sobre as razões do Agravo de Instrumento.

Sustentou, ainda, que a decisão atacada violou direito público subjetivo do ente federado de apresentar contrarrazões e exercer ampla defesa, requerendo, por isso, a desconstituição do julgado e o restabelecimento da decisão de origem, até que se oportunize a manifestação do Estado.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a decisão de origem, com o consequente retorno do feito à fase de apresentação de contrarrazões, preservando o direito do Agravante ao contraditório.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou a legitimidade da decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, II, do CPC, e no art. 287, parágrafo único, do Regimento Interno do TJPA, alegando que o Agravo de Instrumento tratava de pedido de tutela provisória, cuja apreciação é atribuição do relator.

Ressaltaram que não houve qualquer violação ao contraditório, pois a matéria discutida estava amparada em jurisprudência dominante, inclusive na Súmula nº 568 do STJ, sendo possível o julgamento monocrático do mérito.

Destacaram que os argumentos do Agravante são frágeis e desprovidos de fundamento fático-jurídico, tendo sido demonstrado nos autos que o imóvel foi adquirido dois anos antes da medida de indisponibilidade e que à época estava livre de ônus, mediante contrato de compra e venda, comprovantes de transferência bancária e declaração de quitação do valor contratual.

Enfatizaram que não havia registro da penhora na matrícula do imóvel quando da aquisição, afastando a configuração de fraude à execução, nos termos do Tema Repetitivo nº 243 do STJ.

Requereram, assim, o improvimento do Agravo Interno, a fim de que a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento seja mantida em sua integralidade.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência da parte Agravante, Estado do Pará, centra-se na alegação de nulidade da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, sob o fundamento de que teria havido violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a decisão foi proferida sem a prévia apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

Objetiva, assim, a anulação da decisão monocrática e o retorno dos autos à fase de instrução do recurso, com abertura de prazo para manifestação do ente público.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão agravada, proferida com fulcro no artigo 927 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, apreciou o pedido de tutela provisória formulado em sede de Agravo de Instrumento. O dispositivo legal assim estabelece:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal."

Trata-se, portanto, de competência expressa e legalmente atribuída ao relator para decidir monocraticamente acerca de tutelas provisórias em sede recursal, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC.

Tal competência visa conferir efetividade à prestação jurisdicional, especialmente em hipóteses em que há urgência na proteção do direito pleiteado.

Posteriormente, cumpre refutar a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, trazida pelo Agravante.

A decisão impugnada cuidou de Tutela de Urgência requerida pelos agravados em sede de Agravo de Instrumento, a qual, por sua natureza provisória e reversível, pode ser concedida antes da manifestação da parte contrária, sem que isso importe em nulidade.

A jurisprudência pátria é pacífica ao admitir que tutelas provisórias de urgência podem ser concedidas inaudita altera parte, como revela o seguinte julgado.

Além disso, a própria sistemática do Código de Processo Civil admite, nos termos do artigo 9º, §1º, que em hipóteses de urgência seja dispensada a prévia oitiva da parte contrária:

“Art. 9º [...]

§ 1º O juiz poderá deferir a tutela provisória de urgência sem a audiência do réu, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Ademais, a decisão monocrática proferida baseou-se em farta prova documental constante nos autos, demonstrando que os agravados adquiriram o imóvel de forma onerosa e anterior ao ajuizamento da Ação Cautelar Fiscal, não havendo qualquer registro de indisponibilidade ou penhora à época da aquisição.

A ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel afasta a presunção de fraude à execução, conforme entendimento consolidado no STJ:

“Tema Repetitivo 243/STJ: Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência.”

Por sua vez, a Súmula 568 do STJ ratifica a possibilidade de julgamento monocrático quando houver entendimento consolidado sobre o tema:

“Súmula 568/STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

No caso concreto, a decisão monocrática encontra amparo também na
Súmula 375/STJ
, a qual dispõe:

“Súmula 375/STJ
:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

No caso em análise, como bem explicitado na decisão recorrida, os agravados demonstraram, com base em documentos robustos, contrato de compra e venda, comprovantes de quitação e certidões negativas, que a aquisição do imóvel ocorreu em
07/07/2021
, por R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), antes do ajuizamento da Ação Cautelar Fiscal em
2022
, e sem qualquer gravame registrado.

Verifica-se, portanto, que não havia qualquer registro de penhora ou indisponibilidade na matrícula do imóvel quando da compra realizada pelos agravados.

Tampouco há qualquer elemento probatório que indique má-fé dos adquirentes, o que inviabiliza o reconhecimento da fraude à execução, conforme jurisprudência consolidada também no Tema 243 do STJ.

Restou, pois, evidenciada a boa-fé dos adquirentes e a ausência de fraude à execução.

Por fim, o argumento do Estado do Pará de que não teria tido ciência das razões do Agravo de Instrumento tampouco se sustenta.

A sistemática recursal admite o contraditório diferido nas hipóteses de decisões urgentes, sendo possível ao agravado manifestar-se, como de fato ocorreu com a interposição deste Agravo Interno.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025